Tribunal: STF
Processo: RE 1489008
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2022 DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO/SP. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LISTA DE VAGAS DISPONÍVEIS, PREENCHIDAS E EM ESPERA, DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOIO AO DESEMPREGADO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. LEI QUE NÃO INTERFERE NA ESTRUTURA OU ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Constitucional  Administrativo - Ação Direta de Inconstitucionalidade  Município de Monte Alto - Lei n. 3.889, de 02 de agosto de 2022 que dispõe “sobre a obrigatoriedade da disponibilização, no site oficial da Prefeitura Municipal de Monte Alto, da lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD, e dá outras providências”- O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais - Competência concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo para disciplinar a matéria que não está elencada no rol de competências privativas do Chefe do Executivo local . 



    Artigo 1º da norma impugnada que pretende garantir a publicidade de informações relevantes ao conhecimento da população, de interesse público Transparência governamental  Princípio da publicidade prestigiado pelo dispositivo impugnado dispositivo reconhecida.



    Artigos 2º a 4º da lei  Imposição ao Executivo local do dever de seguir os critérios elencados na lei de iniciativa parlamentar para determinar a forma da divulgação da lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera, dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado  PAD  Violação do princípio da separação dos poderes - Invasão da reserva da administração ou iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo  Configuração de vício de iniciativa nos dispositivos mencionados - À Administração compete escolher o meio adequado e eficiente para a execução da lei  Ingerência do Poder Legislativo na gestão administrativa  Exegese dos artigos 5º e 47, incisos XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Constituição Bandeirante - Inconstitucionalidade reconhecida dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 3.889, de 02 de agosto de 2022, do Município de Monte Alto  Ação julgada procedente em parte.” (Doc. 9) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, e 84, II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “os dispositivos inseridos pela lei impugnada, que consubstanciam a transparência governamental, não se arrolam nas hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nem da reserva da Administração.” Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar constitucional os artigos 2º, 3º e 4º da Lei n. 3.889/2022, do Município de Monte Alto. (Doc. 11).



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    A controvérsia posta nos autos gravita em torno da constitucionalidade formal de dispositivos legais de iniciativa parlamentar que disciplinam obrigações de transparência no âmbito do Poder Executivo municipal, notadamente no que se refere à disponibilização, em meio eletrônico oficial, de dados sobre beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado – PAD.



    Verifico, desde logo, que a decisão recorrida destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.911 (Tema 917 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa restou assim redigida:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (RE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016- grifei).  



    Com efeito, os artigos impugnados da Lei Municipal nº 3.889/2022 contêm a seguinte redação:  



    “Art. 1º. A Prefeitura Municipal de Monte Alto deverá disponibilizar na página inicial de seu sítio eletrônico oficial quadro atualizado com lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD. 



    Art. 2º. A lista de divulgação deverá ser atualizada mensalmente no último dia de cada mês. 



    Art. 3º. A Prefeitura deverá disponibilizar banner na ‘Home Page’ de seu sítio eletrônico com link para a lista de vagas disponíveis, preenchidas e de espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD . 



    Art. 4º. A lista deverá conter as seguintes informações: 



    I– nome abreviado com as iniciais dos beneficiários atendidos e em espera; 



    II– data de nascimento do beneficiário, com a supressão dos dígitos da natividade; e



    III– data da solicitação da vaga e de inclusão no Programa.”  



    Os artigos 2º a 4º da Lei Municipal nº 3.889/2022, ora impugnados, preveem unicamente obrigações instrumentais voltadas à publicidade e à efetividade de políticas públicas já existentes. Não tratam de alteração da estrutura administrativa, de criação ou extinção de órgãos, nem de modificação no regime jurídico de servidores públicos. Tampouco interferem na autonomia funcional da Administração, mas apenas reiteram o dever constitucional de transparência, nos termos do art. 37, caput e § 1º, da Constituição da República.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que normas legislativas que imponham medidas de transparência e publicidade de atos administrativos, sem afetar a estrutura orgânica da Administração Pública nem versar sobre matéria de iniciativa reservada, são compatíveis com a ordem constitucional. Nesse contexto, os dispositivos legais ora debatidos não configuram ingerência indevida do Poder Legislativo na gestão administrativa, tampouco violam o princípio da separação de poderes.



    O acórdão recorrido, ao reconhecer inconstitucionalidade formal nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 3.889/2022, deixou de aplicar corretamente o entendimento firmado por esta Corte no Tema 917 da sistemática da repercussão geral, o que impõe a sua reforma.



    Neste mesmo sentido, vale citar precedentes deste Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 917). TERATOLOGIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.302-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/1/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.479/2019, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.256.172/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/02/2020, p. 02/03/2020).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.



    1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 



    2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 



    3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 



    4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 



    5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente.



    6. Ação julgada improcedente.” (grifos nossos). (ADI nº 2.444/, Relator Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/11/2014, p. 02/02/2015).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso , DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.315.870 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022)  



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para declarar constitucional a Lei Municipal n° 3.889/2022, do Município de Monte Alto/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente